Tribunal: TJSP
Processo: 1031357-84.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – FATO SUPERVENIENTE – Alegação de pagamento parcial e consequente perda de objeto pela quitação de seis (6) dos dezessete (17) autos de infração – Matéria que não se confunde com as alegações de omissão, contradição, obscuridade ou erro material apontados no acórdão embargado e sim, com o mérito das respectivas execuções fiscais, a ser examinada pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – FATO SUPERVENIENTE – Alegação de pagamento parcial e consequente perda de objeto pela quitação de seis (6) dos dezessete (17) autos de infração – Matéria que não se confunde com as alegações de omissão, contradição, obscuridade ou erro material apontados no acórdão embargado e sim, com o mérito das respectivas execuções fiscais, a ser examinada pelo Juízo de origem para não suprimir um grau de jurisdição, respeitado o devido processo legal – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Pretendido reexame, por via transversa, a fim de obter imunidade tributária reconhecida em outra causa – Inexistência de direito liquido e certo – Descabimento – CF, art. 150, VI, alínea c – Pedido de extinção parcial dos débitos não conhecido, com indeferimento do pretendido efeito ativo - CPC, art. 1.026, § 1o - Embargos rejeitados.